Tribunal: TJSP
Processo: 2052553-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentadoria especial. Pedido de cumprimento provisório Decisão que determina a intimação da SPPREV para que cumpra a obrigação de fazer em 60 dias. Processamento que, diversamente do quanto sustentado na minuta de agravo, não foi obstado. Pleito que já havia sido repelido anteriormente, não havendo à época interposição de recurso. Questão que é objeto do IRDR no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentadoria especial. Pedido de cumprimento provisório Decisão que determina a intimação da SPPREV para que cumpra a obrigação de fazer em 60 dias. Processamento que, diversamente do quanto sustentado na minuta de agravo, não foi obstado. Pleito que já havia sido repelido anteriormente, não havendo à época interposição de recurso. Questão que é objeto do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Arts. 982, §5o e 987, §1o, do CPC. Precedente. Recurso conhecido e não provido.